Tribunal: STF
Processo: RE 72601
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-16
Data de publicação: 1972-10-16

Ementa:
HOMICIDIO. SUICIDIO.
LAUDOS TECNICOS DIVERGENTES. NOS TERMOS DO ART. 408 DO C.PR. PEN.
NÃO E NECESSARIA A PROVA INCONTROVERSA DA EXISTÊNCIA DO CRIME PARA
QUE O ACUSADO SEJA PRONUNCIADO. BASTA, PARA TANTO, QUE O JUIZ SE
CONVENCA DAQUELA EXISTÊNCIA. ASSIM NÃO FOSSE, E O ACUSADO SERIA
GARANTIDAMENTE IMPRONUNCIAVEL SEMPRE QUE SE PUDESSE SUSTENTAR A TESE
DO AUTO-EXTERMINIO OU DA MORTE ACIDENTAL.